Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de concessão de medidas atípicas para o cumprimento do processo executivo. Os agravantes noticiam que, apesar de todas as medidas executivas cabíveis já terem sido tomadas, o agravado não paga a dívida, não indica bens à penhora, não apresenta proposta de acordo e não cumpre as determinações judiciais, frustrando a execução. Alegam que já terem realizado as diligências cabíveis no que tange às pesquisas nos sistemas integrados e que as tentativas de persecução patrimonial restaram infrutíferas, demonstrando o esgotamento das medidas legais e típicas. Afirmam que o agravado atua com manifesta desídia. Sustentam que as medidas atípicas de execução foram criadas para possibilitar o adimplemento da execução, bem como para que os devedores parem de se salvaguardar da execução atrás de entendimentos arcaicos e prejudiciais ao credor. Defendem a plausibilidade da suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), bloqueio de passaporte e cartões de crédito. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Relatam que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 443.348, 439.214 e 88.490, se posicionou no sentido de que a medida de suspensão da CNH não ofende o direito de ir e vir, pois não impede o direito de locomoção protegido pelo referido remédio constitucional. Argumentam que o bloqueio dos cartões de crédito tem relação com o propósito da demanda e possui o condão de coagir o agravado a pagar a dívida e a adquirir dívidas novas. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado, a apreensão de seu passaporte e o cancelamento de seus cartões de crédito até o pagamento da execução. No mérito, requerem a reforma da decisão e a consolidação dos efeitos da antecipação da pretensão recursal. Preparo regular (ID 13491699 e 13491700). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do devedor, ora agravado, com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A leitura do dispositivo supracitado revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, conferindo aos magistrados a faculdade de impor modos de fazer valer suas próprias decisões. Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário, filio-me à tese de que deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a “sub-máxima” da necessidade e adequação, da medida imposta. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, entendo que a necessidade da constrição deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. Isso porque, a princípio, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não se mostram úteis a real satisfação do crédito dos agravantes. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. ADEQUAÇÃO COM O FIM. SUSPENSÃO DE CNH. INVIABILIDADE. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, alçou o poder-dever do juiz de direção do processo, introduzindo conceitos jurídicos indeterminados relacionados às medidas ali previstas, visando atribuir maior efetividade aos comandos judiciais, devendo ser interpretado em conjunto com o regramento constante do art. 805, do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor, alinhando-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. 2. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se consubstanciando como medida adequada aos fins almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os devedores ao pagamento do débito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1211563, 07131870420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DO PASSAPORTE. FALTA DE RAZOABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As medidas coercitivas atípicas não são exatamente novidade do novo diploma processual, posto que já eram previstas no art. 461, §5o, do CPC/73, aplicadas, todavia, às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. A inovação legislativa refere-se à sua aplicação também para induzir o devedor ao cumprimento de obrigações pecuniárias. 2. A necessidade deve ser avaliada diante da eventual constatação de que o devedor resiste injustificadamente ao cumprimento da obrigação, enquanto a adequação se refere à efetividade da medida para persuadir concretamente o executado à quitação do débito. 3. A suspensão da CNH ou do passaporte dos executados não guarda qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não há razoabilidade e nem pertinência do pedido de na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo seria unicamente de constranger o devedor, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1199914, 07135875220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator